Tribunal: TJMT
Processo: 1029381-53.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029381-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), WILTON RODRIGUES GALVAO - CPF: 044.079.191-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE INQUERITOS DO TJMT (IMPETRADO), DELEON SOUZA SILVA - CPF: 973.564.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), EDILSON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 965.390.201-63 (VÍTIMA), MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL), TORTURA (ART. 1º, II, § 4º, III DA LEI 9.455/97) E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT DA LEI 12.850/13).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
FALHA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE.
PRISÃO CAUTELAR BASEADA EM FUNDADA SUSPEITA E NÃO CERTEZA DE AUTORIA.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
INDEVIDA INCURSÃO PROBATÓRIA E REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS INCABÍVEIS NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE
WRIT
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
CÁRCERE DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR. EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA. ASPECTO SUPERADO.

ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos, para garantia da ordem pública e instrução processual. Ademais, elencou-se a gravidade em concreto dos delitos em tese perpetrados, considerando que o paciente possui executivo de pena já cumprido há pouquíssimo tempo.

2.

De outro lado, o habeas corpus não se presta à discutir a negativa de autoria e ausência de provas, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal. Não obstante, para justificar a prisão cautelar são necessários apenas indícios de autoria, sendo que a autoridade judiciária informou que no ato do recebimento da denúncia foi sobrelevado o relatório de investigações, depoimento da testemunha sobrevivente e relatório de verificação da tornozeleira eletrônica e não a questão dos reconhecimentos fotográficos.

3.

Aliás, consoante se colhe das informações da autoridade judiciária, não houve qualquer desídia por parte do Poder Judiciário e nem do titular da ação penal. Nesse sentido, a denúncia foi ofertada no dia 10 de dezembro de 2023 e recebida em 11 de janeiro de 2024, motivo pelo qual, neste ponto, há superação do aspecto.

4.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

5.

“No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.” (...) (RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wilton Rodrigues Galvão
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária do
núcleo de inquéritos policiais
(ID 194323185). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal), tortura (art. 1º, II, § 4º, III da Lei 9.455/97) e integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
da Lei 12.850/13), consoante autos 1001169-90.2023.8.11.0042.

Assim, a defesa aduz que haveria
falha no reconhecimento fotográfico do representado
, em desrespeito à norma legal (art. 226 do Código de Processo Penal). Não obstante, assevera que não constaria
prova de sua participação no evento criminoso
.

Ainda, indica que existiria
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
em evidente constrangimento ilegal. Ademais, pontua que o decreto constritivo
carece de fundamentação
, indicando que o paciente seria portador de
predicados pessoais favoráveis
, sendo
necessário para os cuidados de seu filho menor de idade
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida pelas teses desenvolvidas, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 194625678), tendo sido prestadas as informações da autoridade judiciária (ID 198002678). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 199700191).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos, para garantia da ordem pública e instrução processual. Ademais, elencou-se a gravidade em concreto dos delitos em tese perpetrados, considerando que o paciente possui executivo de pena já cumprido há pouquíssimo tempo, consoante trecho a seguir:

(...) Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois
as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de homicídio consumado e tentado, ambos com a incidência de duas qualificadoras, em tese, perpetrados pelos representados
. (...) Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro,
em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa
, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe, cujo primeiro dos pressupostos para tal desiderato, qual seja o
fumus comissi delicti
, encontra-se
materializado no presente incidente cautelar,
in casu
, pelos

documentos produzidos no bojo do inquérito policial e já alinhavados no relatório, em especial o relatório técnico nº 2023.5.222271/2023/NI/DHPP
. (...) Já quanto aos indícios de autoria restam, de igual modo, demonstrados nos autos, visto que o relatório supramencionado atestou que Moacir, o qual encontrava-se monitorado eletronicamente naquele período, teve intensa movimentação no palco dos fatos e adjacências tanto antes como durante e depois da prática delitiva, o que
aliado ao reconhecimento fotográfico positivo efetivado pela vítima Luciano em relação
a MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA,
WILTON RODRIGUES GALVÃO
e DELEON SOUZA SILVA
como sendo três dos indivíduos que perpetraram o grave crime em voga, acrescentando inclusive que os conhece de longa data, apontam que pelo menos os três representados participaram da ação criminosa em tela.
Além disso, a motivação para a prática dos delitos em comento foi descortinada pela equipe de investigação, qual seja:
Edilson supostamente havia incendiado a residência da irmã de Moacir – tido como “disciplina” do bairro Planalto –, ao passo que Luciano, segundo suas próprias declarações, foi levado pelo grupo por vingança, haja vista que já tinha “trocado” socos com Wilton quando o mesmo era “disciplina” do bairro mencionado.
(...) Outrossim, insta salientar neste ponto o histórico criminal dos suspeitos Moacir e Wilton, o que passo a descrever de
forma individual e pormenorizada
, cujos registros foram obtidos mediante pesquisa nos sistemas SEC, SEEU e PJe. (...)
WILTON RODRIGUES GALVÃO
possui o
Executivo de Pena nº 0027648-50.2017.8.11.0042 (SEEU), pela condenação por tráfico de drogas
(Autos nº 0017257-75.2013.8.11.0042, na qual Moacir também fora condenado),
entretanto, no dia 20.09.2023 o procedimento foi extinto pelo cumprimento integral da pena
. Respondeu também uma ação penal por homicídio qualificado nos Autos nº 0012951-97.2012.8.11.0042, tendo sido pronunciado em 1ª instância, porém foi absolvido sumariamente na instância superior. (...) De outro viés, diante dos elementos de informação produzidos nos autos, o
periculum libertatis
reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do representado como forma de
garantir a ordem pública, uma vez que assim evitará que o representado continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal
, já que as investigações lograram demonstrar indícios de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes desta jaez e outros dela derivados, já que foi possível vislumbrar que o crime fora perpetrado mesmo com o representado Moacir fazendo uso de tornozeleira eletrônica - não dando a mínima credibilidade às medidas cautelares diversas da prisão outrora concedidas, dentre elas o monitoramento eletrônico -, cujos autores delituosos tinham conhecimento de que o aludido dispositivo eletrônico era passível de rastreamento via sistema de monitoramento pelas autoridades, e mesmo assim prosseguiram com seus intentos criminosos, ceifando a vítima Edilson e causando graves lesões na vítima Luciano, que ficou internada por 15 (quinze) dias em uma unidade hospitalar. (...)
Vale destacar a gravidade concreta da atuação delitiva em apuração, perpetrada sem qualquer disfarce, com a finalidade de impingir respeito através do medo e da violência na população da região, tendo em vista que as vítimas foram capturadas na frente de todos que estavam no local, em que uma das vítimas teve sua vida ceifada, enquanto a outra teve graves lesões, necessitando permanecer internada por 15 (quinze) dias em uma unidade hospitalar, isto em determinação a um possível decreto do “Tribunal do Crime” pela ORCRIM Comando Vermelho por meio de seus integrantes, cujas condutas apuradas, como bem ressaltou o representante ministerial, se amoldam,
a priori
, aos delitos de homicídio qualificado consumado e tentado, latrocínio e ocultação de cadáver, ou seja, em sua grande maioria tidos como crimes hediondos e, portanto, presentes no rol da Lei nº 8.072/90.
(...) Isto aliado ao histórico criminal negativo que os representados Moacir e Wilton ostentam, bem como diante dos elementos de informação que apontam para a efetiva participação dos três representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a periculosidade diferenciada dos representados e evidenciar a especial gravidade da conduta a ser apurada, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado. (...) Por outro prisma, também entendo que
a prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo
, porquanto, em liberdade,
uma vez evidenciada a especial periculosidade dos representados, é receoso que eles perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação, utilizando-se de meio ardiloso e até mesmo violento para embaraçar a tramitação dos autos
. Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que não trata de fato isolado na vida dos representados Moacir e Wilton, não se resumindo a atuação delitiva dos mesmos ao presente processo em epígrafe, mas, antes, pelo contrário, conforme consignado acima nos informes judiciais. (...) Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, WILTON RODRIGUES GALVÃO e DELEON SOUZA SILVA. (...).

De outro lado, o
habeas corpus
não se presta à discutir a negativa de autoria e ausência de provas, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal. Não obstante, para justificar a prisão cautelar são necessários apenas indícios de autoria, sendo que a autoridade judiciária informou que no ato do recebimento da denúncia foi sobrelevado o relatório de investigações, depoimento da testemunha sobrevivente e relatório de verificação da tornozeleira eletrônica e não a questão dos reconhecimentos fotográficos, consoante se infere do trecho a seguir e da jurisprudência:

(...)
Foi o paciente denunciado em data de 10/12/2023 (Id.136601005 da ação penal originária), juntamente com 02 (Dois) outros réus (Deleon Souza Silva e Moacir Peixoto Soares),
pelas práticas delituosas, referente a vítima EDILSON RODRIGUES SOUZA, de HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO pelos motivos TORPE, EMPREGO DE TORTURA e RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DEFESA DA VÍTIMA, já referente a vítima sobrevivente LUCIANO JOÃO SAMPAIO, pelas práticas delituosas de TORTUTA e de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
A denúncia foi recebida em data de 11/01/2024, conforme se constata do Id. 138287174, da ação penal originária
. É de ressaltar, consoante se verifica do ato processual do recebimento da denúncia,
em nenhum instante foi tratada a questão dos indícios da autoria delitiva com base no reconhecimento dos ensaios fotográficos dos supostos autores do fato delituoso e, sim, no relatório de investigações, no depoimento da testemunha sobrevivente, além é claro do relatório de verificação de tornozeleira eletrônica, evidentemente, àqueles que estavam portando referido acessório/objeto
. Quanto ao fundamento do
periculum in libertatis

foi com base na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e ao contrário do afirmado pelo impetrante não foi, tão somente, com fundamento nas circunstâncias de cometimento de crimes pretéritos como argumentou, mas, também, com base na GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO
. Nesse sentido, peço vênia, à transcrever trecho daquela decisão, veja: “Vale destacar a gravidade concreta da atuação delitiva em apuração, perpetrada sem qualquer disfarce, com a finalidade de impingir respeito através do medo e da violência na população da região, tendo em vista que as vítimas foram capturadas na frente de todos que estavam no local, em que uma das vítimas teve sua vida ceifada, enquanto a outra teve graves lesões, necessitando permanecer internada por 15 (quinze) dias em uma unidade hospitalar, isto em determinação a um possível decreto do “Tribunal do Crime” pela ORCRIM Comando Vermelho por meio de seus integrantes ...” ( Destaque no Original). Finalmente, esclareço que AIJ encontra já designada para o dia 08/02/2024. (...).

(...) Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP
não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
,
isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal
(AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). (...) (AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de 25/10/2023
).

Aliás, consoante se colhe das informações da autoridade judiciária, não houve qualquer desídia por parte do Poder Judiciário e nem do titular da ação penal. Nesse sentido, a denúncia foi ofertada no dia 10 de dezembro de 2023 e recebida em 11 de janeiro de 2024, motivo pelo qual, neste ponto,
há superação do aspecto.

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Por fim, a prisão domiciliar para pai com filho menor de idade, arrimo de família, depende da demonstração da imprescindibilidade do genitor nos cuidados paternos. Todavia, inexiste qualquer comprovação da referida condição, nos termos do que entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que,
para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.
(...) (RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 7/10/2022
).

Ante o exposto,
conheço

parte
da impetração e, nesta extensão,
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024